Tribunal: STF
Processo: AI 632693
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz da legislação infraconstitucional, a cujo exame
   não se presta o recurso extraordinário: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Alegações improcedentes de
   negativa de prestação jurisdicional e de inexistência de
   motivação da decisão recorrida.
3. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.